Tribunal: STF
Processo: Rcl 48833
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por L P B representada por C P B, em 9.8.2021, contra a seguinte decisão proferida pela 17ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo no Processo n. 2121438-27.2021.8.26.0000, pela qual teriam sido descumpridas as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.422, 6.421, 6.428, 6.425, 6.427, 6.431 e 6.424:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. Agravante que não demonstrou enquadramento aos requisitos necessários para deferimento da assistência judiciária. Efetiva hipossuficiência de recursos não comprovada. Indeferimento mantido. RECURSO DESPROVIDO” (fl. 51, e-doc. 4).
    Contra essa decisão foi interposto recurso extraordinário (fl. 57, e-doc. 4), pendente o juízo de admissibilidade, como consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    2. L P B, representada por C P B, ajuíza a presente reclamação e alega que “a reclamação em análise tem por fundamento a garantia da autoridade da decisão proferida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nas Ações Constitucionais que analisaram a concessão do benefício da justiça gratuita” e “pretende garantir a autoridade das decisões cautelares proferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nas ADI’s ns. 6422, 6421, 6428, 6425, 6427, 6431 e 6424, não havendo que se falar em necessidade de prévio esgotamento das instâncias ordinárias como pressuposto de seu cabimento” (fls. 2-3). 
    Argumenta que “o desacerto” da decisão reclamada “é latente, pois como bem reconhecido no Parecer da P.G.J., a autora é menor Impúbere, sendo sua única mantença a genitora, representante nestes autos, a qual juntou documentos que comprovam a hipossuficiência processual, em conformidade com o Texto da Carta Cidadã de 1988” (fl. 7). 
    Aponta que “o presente Recurso é manejado em total desprestígio a Carta Cidadã de 1988, mais especificamente em seu artigo 5º, inc. XXXV e LXXIV da C.R.F.B. de 1988, bem como a razoabilidade e proporcionalidade entre o valor do preparo e as condições econômico/financeiras da recorrente, afrontando os Princípios mencionados alhures, estando devidamente pré-questionada a matéria” (fl. 7). 
    Ressalta que “as normativas não delimitam um valor expresso, e no caso em apreço a genitora da recorrente aufere valor de seu labor muito menor do que três salários mínimos, não podendo recolher as custas processuais sem afetar a manutenção e sustento de sua prole, ferindo assim a Dignidade da pessoa Humana e outros Princípios Sensíveis da C.R.F.B. de 1988” (fl. 7). 
    Sustenta que “jamais poderia o Excelentíssimo Senhor Desembargador reclamado, senão em ofensa a ela e ao Tribunal, ordenar ou revisar seu conteúdo, negar a concessão do benefício da justiça gratuita a uma menor, que perdeu seu genitor, sendo que a manutenção e custeio de seu saudável desenvolvimento recai todo sobre os ombros de sua mãe (ora representante), que quiça ganha três salários mínimos e agora vê a enorme barreira criada pelo Judiciário Bandeirante, no caminho de buscar o melhor e os direitos de sua prole” (fls. 8-9). 
    Requer medida liminar, para “suspender o ato judicial impugnado proferido nos autos do Agravo de Instrumento n. 2121438-27.2021.8.26.0609, pelo Desembargador Afonso Bráz da 17ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, comunicando-lhe o teor da decisão e requisitando informações no prazo de 10 dias” (fl. 10). 
    Pede a procedência da presente reclamação, para cassar “a decisão judicial impugnada, confirmada a medida liminar, após a audiência da douta Subprocuradoria-Geral da República, para determinar-se o imediato cumprimento da decisão proferida por esse Supremo Tribunal Federal” (fl. 10). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie.
    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao indeferir o benefício da assistência judiciária gratuita, a autoridade reclamada teria desrespeitado as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.422, 6.421, 6.428, 6.425, 6.427, 6.431 e 6.424. 
    5. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.421-MC, Relator o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal deferiu parcialmente a cautelar nos seguintes termos: 
    “Direito administrativo. Ações Diretas de Inconstitucionalidade. Responsabilidade civil e administrativa de Agentes Públicos. Atos relacionados à pandemia de COVID-19. Medida Provisória nº 966/2020. Deferimento parcial da cautelar. 1. Ações diretas de inconstitucionalidade que questionam a limitação da responsabilidade civil e administrativa dos agentes públicos às hipóteses de ‘erro grosseiro’ e de ‘dolo’, com base no art. 28 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro e na Medida Provisória nº 966/2020. Alegação de violação aos arts. 37, §§ 4º, 5º e 6º da Constituição, ao princípio republicano e ao princípio da probidade e da eficiência administrativa. Exame, em sede cautelar, limitado à MP 966/2020, em relação à qual, efetivamente, se configura o perigo na demora, diante do contexto da pandemia. 2. Decisões administrativas relacionadas à proteção à vida, à saúde e ao meio ambiente devem observar standards, normas e critérios científicos e técnicos, tal como estabelecidos por organizações e entidades internacional e nacionalmente reconhecidas. Precedentes: ADI 4066, Rel. Min. Rosa Weber, j. 24.08.2017; e RE 627189, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 08.06.2016. No mesmo sentido, a Lei nº 13.979/2020 (art. 3º, § 1º), que dispôs sobre as medidas para o enfrentamento da pandemia de COVID-19, norma já aprovada pelo Congresso Nacional, previu que as medidas de combate à pandemia devem ser determinadas ‘com base em evidências científicas e em análises sobre as informações estratégicas em saúde’. 3. Tais decisões administrativas sujeitam-se, ainda, aos princípios constitucionais da precaução e da prevenção, que impõem juízo de proporcionalidade e a não adoção, a priori, de medidas ou protocolos a respeito dos quais haja dúvida sobre impactos adversos a tais bens jurídicos. Nesse sentido: ADI 5592, Rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, j. 11.02.2019; RE 627189, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 08.06.2016. 4. Cautelar parcialmente deferida, para conferir interpretação conforme a Constituição ao art. 2º da MP 966/2020, no sentido de estabelecer que, na caracterização de erro grosseiro, leva-se em consideração a observância, pelas autoridades: (i) de standards, normas e critérios científicos e técnicos, tal como estabelecidos por organizações e entidades internacional e nacionalmente reconhecidas; bem como (ii) dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção. 5. Confere-se, igualmente, interpretação conforme a Constituição ao art. 1º da MP 966/2020, para explicitar que, para os fins de tal dispositivo, a autoridade a quem compete decidir deve exigir que a opinião técnica trate expressamente: (i) das normas e critérios científicos e técnicos aplicáveis à matéria, tal como estabelecidos por organizações e entidades internacional e nacionalmente reconhecidas; e (ii) da observância dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção. 6. Teses: ‘1. Configura erro grosseiro o ato administrativo que ensejar violação ao direito à vida, à saúde, ao meio ambiente equilibrado ou impactos adversos à economia, por inobservância: (i) de normas e critérios científicos e técnicos; ou (ii) dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção. 2. A autoridade a quem compete decidir deve exigir que as opiniões técnicas em que baseará sua decisão tratem expressamente: (i) das normas e critérios científicos e técnicos aplicáveis à matéria, tal como estabelecidos por organizações e entidades internacional e nacionalmente reconhecidas; e (ii) da observância dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção, sob pena de se tornarem corresponsáveis por eventuais violações a direitos’” (DJe 12.11.2020).
    Os acórdãos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 6.422, 6.425, 6.427, 6.428, 6.431 e 6.424, Relator o Ministro Roberto Barroso, são no mesmo sentido. 
    Diferente do alegado pela reclamante, que sustenta o descumprimento “das decisões cautelares proferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nas ADIs nºs 6422, 6421, 6428, 6425, 6427, 6431 e 6424”, a 17ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu a controvérsia e assentou que, “mormente a ausência de documentos aptos a demonstrar a situação de hipossuficiência alegada pela agravante, não se vislumbra pela concessão da benesse pleiteada, devendo a decisão hostilizada ser mantida na íntegra” (fl. 54, e-doc. 4), a revelar ausência de identidade material, pois a decisão reclamada sequer tratou da matéria objeto das ações invocadas como paradigmas de descumprimento.
    Na espécie vertente, ao argumento de a competência deste Supremo Tribunal ter sido desrespeitada, a pretensão da reclamante é a revisão da decisão proferida pelo Tribunal de origem.
    Evidencia-se, na espécie, ausência de identidade material entre o ato reclamado e os paradigmas invocados, tendo sido desatendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do 103-A da Constituição da República), que não pode ser regularmente processada. Assim, por exemplo: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II - É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).
    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 38.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020). 
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação. 
    6. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora